Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-49.2019.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA DE VENDA - Rescisão contratual c.c. devolução de valores - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré - Acolhimento parcial - Possibilidade de retenção de 10% do montante inadimplido pelo compromissário comprador - Impossibilidade de fixação de taxa de ocupação - Lote de terreno sem benfeitorias - Sucumbência recíproca e resistência da ré que autorizam a repartição da verba

Ementa:
COMPRA DE VENDA - Rescisão contratual c.c. devolução de valores - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da ré - Acolhimento parcial - Possibilidade de retenção de 10% do montante inadimplido pelo compromissário comprador - Impossibilidade de fixação de taxa de ocupação - Lote de terreno sem benfeitorias - Sucumbência recíproca e resistência da ré que autorizam a repartição da verba sucumbencial - Verba honorária que, todavia, deve ser fixada com base no valor da condenação - Aplicação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Sentença reformada em parte para fixar a verba honorária devida pela ré em 10% sobre o valor da condenação - Recurso provido em parte.